Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705580-19.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROSANA ANDREA BACRY BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra sentença proferida na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ROSANA ANDREA BACRY BRASIL. Na inicial, o autor requereu a busca e apreensão do veículo “Marca: MMC, Modelo: PAJERO HPE 3.2 D, Ano: 2015/2016, Cor: MARROM, Placa: QDF1A07, RENAVAM: 01064076804, CHASSI: JMYLYV98WGJA00466”. Narrou que concedeu à requerida um financiamento no valor de R$ 104.372,13, para ser restituído por meio de 41 prestações mensais, no valor de R$ 3.707,30, com vencimento final em 19/02/2026, mediante o contrato de financiamento de no 0245434182, para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 19/08/2022. Alegou que a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 9, vencida em 19/06/2023. Afirmou que constituiu a mora da devedora por meio da notificação formalizada por carta registrada. Informou que a dívida perfaz a quantia de R$ 114.951,78, atualizada até 05/06/2024 (ID 61606750). Na decisão de ID 61607164, foi determinada a emenda da inicial para esclarecer a legitimidade passiva, tendo em vista que o proprietário do veículo objeto dos autos é pessoa diversa da parte ré. Na petição de ID 61607165, o autor esclareceu que a proprietária do veículo é a requerida, que o adquiriu mediante emissão de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia, cujo gravame encontra-se registrado. Afirmou que o veículo foi financiado pela requerida, estando pendente a transferência de propriedade perante o DETRAN, motivo pelo qual ainda consta em nome da antiga proprietária. Sobreveio a sentença, que julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O magistrado entendeu pela ausência de interesse de agir quanto ao procedimento especial de busca e apreensão, porquanto não demonstrada a anotação da garantia real perante o DETRAN. Ressaltou que a mera anotação no Sistema de Gravames não é suficiente para atender ao requisito previsto no art. 1.361, § 1o, do Código Civil. Não houve condenação em honorários de sucumbência (ID 61607167). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 61607171). Nesta sede recursal, o autor requer a reforma da sentença, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo. Destaca que não é admissível a extinção do processo diante da ausência de enquadramento do caso concreto na hipótese no art. 485, VI, CPC. Alega que, conforme Sistema Nacional de Gravames, resta demonstrado que houve o registro da alienação fiduciária do veículo em nome da parte apelada. Ressalta que, nas consultas realizadas perante os órgãos públicos, consta o registro do gravame no órgão de trânsito. Argumenta que a providência para a transferência de propriedade do bem incumbia à recorrida. Sustenta que o fato de o bem alienado fiduciariamente estar em nome de terceiro não obsta o prosseguimento do feito. Defende que a sentença incorreu em excesso de rigor e formalismo exacerbado. Discorre sobre a aplicação do princípio da economia processual (ID 61607172). Preparo recolhido (ID 61607173). Não houve a angularização da relação processual. É o relatório. DECIDO. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932, ambos do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na hipótese, por ocasião da sentença, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir quanto ao procedimento especial de busca e apreensão. A propósito, cumpre citar trechos da sentença: “Conforme se verifica na documentação juntada aos autos, não foi comprovada a realização da anotação da existência da garantia real no Detran. O veículo encontra-se em nome de pessoa diversa (ID 199219842), sem qualquer apontamento de alienação fiduciária. A mera anotação no Sistema de Gravames não é suficiente para atender ao requisito previsto no art. 1361, § 1o, do Código Civil. Ainda, considerando os arts. 4o, caput e parágrafo único, 5o, I a III e 8o, § 1o, todos da Resolução CONTRAN n. 689/2017, é a inscrição do gravame, realizada pelos órgãos executivos de trânsito mediante comunicação da instituição financeira, que constitui a propriedade fiduciária do bem. [...] Assim, não demonstrada a constituição da garantia real, não há interesse de agir quanto ao procedimento especial de busca e apreensão.” Compulsando os autos, extrai-se que o juízo havia determinado a emenda da inicial para o autor esclarecer a legitimidade passiva, tendo em vista que o proprietário do veículo é pessoa diversa da parte ré (ID 61606756). O autor compareceu no ID 61607165, esclarecendo que a proprietária do veículo é a requerida, que o adquiriu mediante emissão de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia, cujo gravame encontra-se registrado. Afirmou que o veículo foi financiado pela requerida, estando pendente a transferência de propriedade perante o DETRAN, motivo pelo qual ainda consta em nome da antiga proprietária. O art. 3o, caput, do Decreto-lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Por sua vez, o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Assim, nos termos do Decreto-lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso dos autos, resta comprovado o contrato de financiamento firmado entre as partes (ID 61606753), bem como a notificação extrajudicial (ID 61606754), caracterizando a mora. Considerando que, na presente situação, trata-se de contrato de financiamento garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que confere ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Veja-se: “Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III - for alterada qualquer característica do veículo; IV - houver mudança de categoria. § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.” Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, que é de responsabilidade da devedora, apenas a premiaria por sua reiterada desídia. Nessa linha de entendimento, tem-se robusta jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. REGISTRO DO GRAVAME. EXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. Consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto. 2.1. Mostra-se prescindível o registro do bem em nome do devedor para o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário, porque não previsto legalmente. 3. A exigência do registro para fim da busca e apreensão, além de não constar da lei, privilegia o comportamento desidioso de quem não cumpriu exigência legal a si imputado, razão pela qual esta Corte tem entendido pela sua desnecessidade para a propositura do feito. 4. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (07164356720228070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 05/12/2022). “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONSULTA RENAJUD. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 66, §1o, da Lei n. 4.728/65 e do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, os quais se encontram presentes. 3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. A Súmula 92 do STJ tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Dessa forma, resta afastada sua aplicação quando o terceiro, em cujo nome o veículo está registrado, que é o antigo proprietário do bem. 5. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (07324025520228070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 28/11/2022). “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de a instituição financeira não ter cumprido a determinação de emenda à inicial. 2. O § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. 3. Consoante art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 4. O fato de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro não obsta, por si só, o ajuizamento da busca e apreensão, mormente quando resta comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, mora do devedor fiduciante e inscrição do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102821220228070003, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/10/2022). É de se destacar, ademais, que a comprovação do registro do gravame perante o DETRAN não se trata de pressuposto indispensável à propositura da ação. Essa é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO RESGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN EM NOME DO DEVEDOR. EMENDA DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto. 2. A simples celebração do contrato é suficiente para aperfeiçoar a garantia entre os litigantes. O registro do gravame no DETRAN possui a função de conferir publicidade a terceiros. Entretanto, a sua ausência não é capaz de gerar obstáculo para o desenvolvimento da demanda. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (07100877220238070009, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 25/7/2024) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. EXIBIÇÃO. GARANTIA. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). PEDIDO. FORMATAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A CAUSA DE PEDIR. EMENDA. DETERMINAÇÃO. COMPROVANTE DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. ANOTAÇÃO DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO EM NOME DO OBRIGADO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DISSONANTE DA REGULAÇÃO LEGAL. MODULAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. APELO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. [...] 2. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o). 3. Apurado que a contratação da garantia fiduciária está plasmada no instrumento negocial exibido e a mora do devedor fiduciário devidamente comprovada, estando a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que as deficiências imprecadas à petição inicial não subsistem, pois derivadas de premissas não coadunadas com a natureza do pedido e do relacionamento que enlaça os litigantes, o não atendimento, pela parte autora, das determinações lhe direcionadas não enseja a extinção da demanda, que deve ser devidamente processada e resolvida, ensejando, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença terminativa de forma a ser viabilizada sua apreciação. [...]” (0708792-97.2023.8.07.0009, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 20/12/2023) - g.n. Nesse contexto, constatada que a documentação juntada aos autos é suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-lei no 911/1969, o regular trâmite processual é medida que se impõe. DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em honorários, tendo em vista a cassação da sentença com o retorno dos autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator